Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726736-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIONETE PIRES DANTAS ROTOLE, MARIA GONCALO DA SILVA APELADO: MARIA GONCALO DA SILVA, ELIONETE PIRES DANTAS ROTOLE D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pela autora e pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 105.000,00, em razão de inadimplemento de contrato. Em petição de ID 71892347, os patronos da ré renunciaram ao mandato por ela outorgado. A advogada da ré cadastrada no PJE (Débora Nara Cabral Ferreira – OAB/DF9722-A) não tem poderes para atuar no processo, diante da ausência de procuração anexada aos autos. Assim, intimo a ré apelante Elionete Pires Dantas Rotole para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76 do CPC). Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator